Tribunal: STF
Processo: ARE 1337797
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “Servidora Pública Celetista – Pretensão à incidência de 50% do Prêmio de Incentivo na base de cálculo dos décimos previstos no art. 133 da CE – Competência da Justiça Comum Estadual – Verba de caráter permanente que integra os vencimentos do servidor – Admissibilidade – Sentença reformada – Recurso provido.”(pág. 2 do doc. eletrônico 11).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se, em suma, violação do art. 114, I, da mesma Carta. 
    Com efeito, o recurso extraordinário versa sobre matéria cuja repercussão geral foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.288.440-RG/SP (Tema 1.143 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Luiz Fux, em acórdão assim ementado:
     “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM E JUSTIÇA DO TRABALHO. DEMANDA ENTRE SERVIDOR PÚBLICO SOB REGIME CELETISTA E O PODER PÚBLICO. CRITÉRIO DEFINIDOR. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”
    Isso posto, com base no art. 317, § 2°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil/2015. 
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de agosto de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator